Tribunal: TJDFT
Processo: 0704560-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Número do processo: 0704560-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VEMAX COMERCIAL LTDA AGRAVADO: VR ENGENHARIA E COBERTURAS LTDA - ME DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VEMAX COMERCIAL LTDA, contra decisão proferida em cumprimento de sentença (processo no 0730572-93.2018.8.07.0001) em que contende com VR ENGENHARIA E COBERTURAS LTDA – ME. Na decisão agravada, o juiz julgo improcedente o presente incidente de desconsideração de personalidade jurídica, sob o fundamento de que “a empresa requerente não fez prova inequívoca de intuito fraudulento por parte da empresa requerida, não havendo elementos capazes de formar convicção bastante à medida excepcional. A fraude e o evento danoso não estão demonstrados nos autos, circunstâncias que não causam a responsabilização patrimonial dos sócios por dívida da pessoa jurídica. Esta é a inteligência do art. 50, do Código Civil de 2002. A desconsideração de um dos efeitos da personalidade da pessoa jurídica tem por objetivo único vincular o patrimônio de sócios ou administradores não sócios que, de alguma forma, tenham praticado atos que comprometam a função ou finalidade social da pessoa jurídica (desvio de finalidade) ou, ainda, atos em que não seja possível identificar qual é o patrimônio da pessoa física e da pessoa jurídica (confusão patrimonial). Não há prova do desvio de finalidade por parte dos sócios, ou de confusão patrimonial capaz de legitimar o pedido de desconsideração. A insolvência, por si só, não justifica a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. O fundamento da desconsideração é a fraude ou abuso de direito e não a insolvência, ressalvadas algumas hipóteses legais, o que não é o caso” (ID 14578567 - Pág. 2). Em seu agravo de instrumento, a recorrente pede a reforma da decisão agravada, ao argumento de que a empresa permanece ativa, entretanto, mesmo sendo instada a pagar a dívida quedou-se inerte. Assevera que o feito tramita desde 2014 sem que o exequente obtivesse a satisfação de seu direito, sendo que os sócios foram devidamente citados quanto ao incidente proposto e deixaram de apresentar sua defesa e de oferecer qualquer bem como garantia da execução. Afirma que ficou devidamente demonstrado o desvio de finalidade, uma vez que utilizam-se da pessoa jurídica apenas como escudo ou fachada, tendo em mira acobertar sócios e administradores de práticas fraudulentas, desviando-se, claramente, dos objetivos da sociedade e causando lesão a terceiros. Sustenta que a agravada causou prejuízos a agravante, vez que a dívida ultrapassa a casa dos 5 milhões de reais, devendo o patrimônio dos sócios responder pelos danos causados. Argumenta que o “mau uso” da personalidade jurídica da executada caracteriza-se justamente pela utilização do direito para fins diversos dos quais deveriam ser buscados, o que, primordialmente, autoriza a desconsideração. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, foi instruído com o preparo (ID 14578568 e 14578569). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intimem-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 3 de março de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator